Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717267-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 26038356) impetrado por P-SOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE em face de ato perpetrado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal consistente na exigência de autorização da Administração Regional da área para a instalação de estrutura de apoio para manifestação, como palcos, tendas, circos, iluminação, balões e outros dispositivos, inclusive para a requisição da vistoria e exame das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) por parte do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Aduz o impetrante, em síntese, que foram realizadas convocações para manifestações e protestos para o dia 29 de maio de 2021, a fim de expressar oposição às políticas dos atuais ocupantes do Poder Executivo Federal, com pedido para que seja processado o impeachment do atual Presidente, principalmente em razão do manejo desastroso da pandemia da Covid-19 no país. Acrescenta que, embora o Poder Público tenha autorizado a realização do evento, a autoridade coatora emitiu a Notificação n. 103/2021 – SSP/SOPI/CEATE/GEVEN/ASSEVEN em 26 de maio, fazendo exigência que aponta ilegal e abusiva consubstanciada na proibição expressa de haver balões na manifestação, a fim de impedir a utilização de bonecos infláveis que satirizam governantes, típicos em atos desse jaez. Argumenta, nesse particular, que o ato coator viola direito líquido e certo dos associados à liberdade de expressão de pensamento e de crítica política. Sustenta, ainda, que a autoridade inclui balões como estruturas de apoio, motivo pelo que seria necessária a participação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para vistoriá-los e examinar a conformidade da ART. Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, inaudita altera pars, “para suspender o ato impugnado, de modo que, independente de ART, seja permitido ou não proibida a utilização de balões, assim permitindo aos substituídos pelo impetrante, ou não coibindo-os, a utilização de bonecos infláveis nos protestos convocados para o dia 29/05/2021, sendo a Autoridade Impetrada intimada para o cumprimento da medida.” (ID 26038356 – p. 21) É o relato do essencial. Decido. Destaco, de antemão, que o artigo 226, inciso I, do RITJDFT, autoriza o relator a “indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. A Constituição Federal assegura no artigo 5o, inciso LXX, a via do mandado de segurança coletivo, o qual encontra disciplina da Lei 12.016/2009 nos seguintes termos: Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Vê-se, portanto, que a aferição de ameaça a direito líquido e certo referente aos interesses dos integrantes do partido político exige demonstração inequívoca da pertinência do objeto do mandamus com tais interesses ou à finalidade partidária. No caso, verifico a ausência da legitimidade ativa do impetrante para a utilização do writ, uma vez que os argumentos apresentados para buscar a concessão da liminar para o uso de balões na manifestação convocada para 29 de maio acaba por postular, em nome próprio, a tutela jurisdicional de interesses difusos. O impetrante invoca sua qualidade de partido político com representação no Congresso Nacional para agir em defesa daqueles que desejam participar da manifestação contra o Chefe do Poder Executivo Federal. Entretanto, conforme se pode ver no ID 26040963, o requerimento enviado para solicitar a autorização para a passeata e a carreata, foi apresentada pela União Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, indicando como promotor do evento o Sr. Artur Nogueira Fellows, Vice-Presidente Regional UNE DF. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de negar legitimação universal ao partido político para impetrar mandado de segurança coletivo destinado à proteção jurisdicional de direitos ou de interesses difusos da sociedade civil, especialmente quando a pretendida tutela objetivar a defesa da ordem constitucional (MS 22.764-QO/DF, Rel. Min. Néri da Silveira; RE 196.184/AM, Rel. Min. Ellen Graice). Nesse sentido, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Celso de Mello, ao julgar o MS 34.609-MC/DF: Cabe ter presente, no ponto, que o Plenário desta Suprema Corte (RE 196.184/AM, Rel. Min. ELLEN GRACIE), ao examinar a controvérsia constitucional pertinente à amplitude e aos limites da legitimação ativa dos partidos políticos para promoverem, em sede de mandado de segurança coletivo, a proteção de direitos e de interesses transindividuais, reconheceu que as instituições partidárias não dispõem de qualidade para agir, em juízo, na defesa de direitos difusos, pois, além de não existir autorização legal para tanto, o reconhecimento de tal prerrogativa em favor das agremiações partidárias, sem quaisquer restrições, culminaria por conferir a essas entidades a possibilidade de impugnarem qualquer ato emanado do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material, desvirtuando-se, dessa forma, a finalidade jurídica do remédio constitucional ora utilizado no presente caso: “Constitucional. Processual Civil. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade ativa AD CAUSAM de partido político. (...) 2. O partido político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para ,substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 196.184/AM, Rel. Min. ELLEN GRACIE grifei) No mesmo sentido transcrevo, no que interessa, excerto da r. decisão proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso ao negar seguimento ao MS 34.196/DF: 6. É no mínimo discutível o cabimento de mandado de segurança coletivo para a proteção de direitos difusos. Isso porque o art. 21 da Lei no 12.016/2009, em concretização razoável do art. 5o, LXX, da Constituição, somente atribui a partido político a legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo para a proteção de direitos coletivos e individuais homogêneos. Confira-se: Constituição de 1988, art. 5o, LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; Lei no 12.016/2009, art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. 7. É certo que o art. 5o, LXX, da Constituição não limita a legitimidade dos partidos políticos, para fins de impetração de mandado de segurança coletivo, à tutela de interesses ou direitos de seus filiados. Não há, todavia, impedimento constitucional a que a lei condicione o exercício desse direito de ação, impondo-lhe restrições. A disciplina legal do exercício de direitos fundamentais é, aliás, a regra quando se trata de direitos de natureza processual. 8. A Lei no 12.016/2009 parece ter adotado limites razoáveis, compatíveis com a Constituição, para o cabimento de mandado de segurança coletivo. A restrição dessa modalidade de ação para a tutela de direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos evita que o mandado de segurança seja instrumentalizado pelos partidos políticos, transformando-se em indesejável veículo de judicialização excessiva de questões governamentais e parlamentares, as quais poderiam ser facilmente enquadradas como direitos difusos da sociedade brasileira e atreladas às finalidades de qualquer agremiação política. 9. A interferência excessiva do direito e do Poder Judiciário na política, ainda que iniciada ou fomentada pela atuação dos próprios partidos políticos, pode acarretar prejuízo à separação dos poderes e, em última análise, ao próprio funcionamento da democracia. Agrega-se ao dia-a-dia político um elemento de insegurança, consistente em saber como o Judiciário se pronunciará sobre os mais variados atos praticados pelo Executivo e pelo Legislativo, inclusive aqueles eminentemente internos, como os atos de nomeação e exoneração de Ministro de Estado. 10. Não por outra razão, antes mesmo do advento da Lei no 12.016/2009, que afastou, expressamente, o cabimento de mandado de segurança coletivo para a tutela de direitos difusos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Suprema Corte ainda que em precedentes menos numerosos já havia se firmado nesse sentido. Assim, não verifico presente o direito subjetivo de o partido político impetrante utilizar a via do mandado de segurança coletivo, revelando-se induvidosa sua ilegitimidade ativa. Por tais fundamentos, ante a absoluta ausência de requisito fundamental, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, ex vi do artigo 6o, § 5o, da referida Lei. Custas ex lege. Não são cabíveis honorários. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador